Tribunal: TJBA
Processo: 0000089-13.2014.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000089-13.2014.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMANUEL DE SA e outros

Advogado(s)
:
EMERSON ALIAN GONCALVES OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em apelação.
Pretensão de prequestionamento. Alegada omissão e vício no julgado. Inexistência de qualquer dos vícios do art. 1.022 do
CPC
. Rediscussão da matéria. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegalidade da capitalização de juros diante da ausência de cláusula expressa no contrato e determinou a restituição de valores cobrados indevidamente. A parte embargante alegou omissão quanto ao enfrentamento do Tema 929 do STJ e pleiteou o prequestionamento da legalidade da capitalização dos juros.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o Tema Repetitivo 929 do STJ; e (ii) estabelecer se há vício no julgado quanto ao prequestionamento da legalidade da capitalização dos juros.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado sem a configuração de tais vícios.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a cláusula contratual e concluiu pela inexistência de pactuação válida para capitalização de juros, afastando a tese da legalidade, o que afasta a alegação de omissão.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que o magistrado não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação adequada e congruente com o pedido.

6. O Tema 929 do STJ não impede o julgamento da causa na origem, pois indica reafirmação de tese e a própria Corte delimitou que a suspensão dos processos só se aplica após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial.

7. A pretensão da parte embargante é de rediscutir matéria já decidida, com nítido caráter infringente, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
0000089-13.2014.8.05.0068
, em que é embargante
BANCO PAN S.A.

e

embargado
EMANUEL DE SÁ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.